Tribunal: TJDFT
Processo: 0706954-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. PENA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada por laudo pericial que atesta a ocorrência das lesões.
2. A análise desfavorável da culpabilidade está justificada, uma vez que a vítima foi atingida no rosto, aferindo-se maior reprovação da conduta por ser uma região essencial para a estética e por impor à vítima maior sofrimento e humilhação por deixar marcas evidentes da violência.
3. Se o acusado admitiu ter praticado a agressão por ocasião de seu depoimento extrajudicial, faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.